Tribunal: TJMT
Processo: 1005600-73.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005600-73.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE ARAUJO FERREIRA - CPF: 990.232.451-72 (APELANTE), KARINE MENEZES ROCHA - CPF: 067.751.963-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ALESSANDRA DE ARAUJO FERREIRA

APELADO:

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO VEICULAR EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVELIA.
PEDIDO DE REVISÃO DE TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM SEDE DE APELAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE
PROIBIÇÃO DE VENDA E REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA CIDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS.
DECURSO DO PRAZO DE 5 CINCO DIAS PARA PURGAÇÃO DA MORA
OBSERVADO.
SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão veicular, consolidando a posse plena e exclusiva do bem em favor da proprietária fiduciária, valendo como título hábil para transferência do certificado de propriedade. A sentença também condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A análise recursal envolve
o pedido de
revisão dos juros remuneratórios alegadamente abusivos, a desconfiguração da mora
pelos juros abusivos
e a proibição de venda ou remoção do veículo para outra cidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece do pedido de revisão das taxas de juros remuneratórios em sede de apelação por constituir inovação recursal, considerando a ausência de discussão no juízo de origem e a inexistência de força maior que justificasse a análise superveniente, nos termos dos
arts
. 342 e 1.014 do CPC.

4. A validade da citação da apelante foi confirmada por meio de documento juntado aos autos, demonstrando ciência inequívo
ca
. A
alegação de baixa instrução não configura incapacidade processual ou civil para justificar a inércia
, sendo válida a decretação da revelia
.

5. A suposta abusividade da taxa de juros não pode ser conhecida de ofício pelo julgador, conforme Súmula n.º 381 do STJ, e
a
revelia impede o conhecimento do pleito em sede recursal
, uma vez que o pedido deveria ter sido postulado em reconvenção ou em ação revisional própria e sequer foi levantado em qualquer manifestação perante o Juízo
a quo
.

6. Quanto à vedação de venda ou remoção do veículo, a apelante não comprovou os requisitos cumulativos para concessão da tutela de urgência (art.
300
do CPC), nem apresentou proposta de purgação da mora. O prazo legal de 5 dias para purgação da mora foi observado, conforme art. 3º, §1º, do Decreto-Lei 911/69, consolidando a propriedade em favor do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7
. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Teses de julgamento:

“É incabível a análise de revisão contratual de juros remuneratórios em sede recursal, configurando inovação e supressão de instância
,
quando não debatida na origem.”

“A consolidação da posse e propriedade do bem alienado fiduciariamente no patrimônio do credor ocorre após o decurso do prazo de 5 dias da citação, sem que haja purgação da mora, permitindo sua alienação ou remoção, nos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei 911/69.”

_________

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
: Decreto-Lei 911/69, art. 3º, §1º; CPC,
arts
. 294,
300,
342
e
1.014.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 381/STJ
;
(TJ-SE - AI: 00086097220188250000, Relator: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 11/02/2019
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
,

interposto

por
ALESSANDRA DE ARAUJO FERREIRA
,
contra sentença
(ID
248290170
)

proferida
pelo
Juízo
da

1
ª

Vara
Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
-MT
que
,
nos autos d
a Ação
de Busca e Apreensão

Veicular em A lienação F iduciária, ajuizada por

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,

julgou procedente o pedido inicial
,
nestes termos:

[...]

Posto a falta de manifestação da Requerida, recai os efeitos da revelia, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas na exordial
.

[...]

Assim, observo que o fato constitutivo do direito da autora encontra ressonância na documentação que acompanha a inicial.

Deste modo,
diante da falta de manifestação da ré, e a prova documental inequívoca, de rigor a procedência do feito
.

Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta,
com fundamento no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE esta ação de Busca e Apreensão, consolidando, de forma definitiva, em mãos da proprietária fiduciária, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta, como título hábil para a transferência do certificado de propriedade
.

Condeno a Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa devidamente atualizado
.

[...]
[Grifos
nossos]

Em suas razões recursais
(ID

248290171
),
o
apelante

pede a concessão da gratuidade da justiça, para a isenção do preparo recursal, e apresenta as seguintes teses:

Abusividade dos juros do contrato e desconfiguração da mora

Da necessária vedação de venda e remoção do veículo para outra cidade

A parte apelada,
apesar de intimada, não apresentou contrarrazões, nos termos da certidão de ID
248290184.

Em sequência, foi proferido Despacho (ID 250047657), por este Relator, para que a apelante comprovasse
a insuficiência de recursos para a obtenção da gratuidade da justiça em sede recursal.

Em resposta, a apelada apresentou manifestação
com juntada de
documentações (
IDs
252637656 E 252645166).

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo
, conforme
aba de expedientes dos autos de origem
,
e
preparo
não efetuado,
uma vez que a apelante
postulou pelos benefíc
ios

da gratuidade da justiça
em sede recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ALESSANDRA DE ARAUJO FERREIRA

APELADO:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão Veicular em Alienação Fiduciária, ajuizada
pela Instituição Financeira ora apelada,
julgou procedente o pedido inicial
para
consolidar, de forma definitiva, a posse plena e exclusiva do veículo em mãos da proprietária fiduciária
, valendo como título hábil para a transferência do certificado de propriedade, além de condenar a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, o Juízo
a quo
,
considerando a revelia da parte requerida,
ora apelante,
presumiu verdadeiras as alegações de fato apresentadas pela autora,
além de verificar que tais alegações
encontravam ressonância nos documentos juntados aos autos
pela apelada.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça
para a isenção do preparo recursal postulada pela ora apelante
, uma vez que

presumível sua insuficiência financeira em decorrência da demonstração de isenção quanto ao recolhimento do impos
to de renda e indicar a profissão de autônoma, além de demonstrar, documentalmente, o endividamento expressivo
confirmado por inserções em cadastros de proteção ao crédito.

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA – SEGURANÇA CONCEDIDA.
É presumível a hipossuficiência financeira da parte, tendo em vista se tratar de pessoa física, que indica a profissão de autônoma, sendo isenta do recolhimento do imposto de renda
. A assistência judiciária gratuita não se confunde com a justiça gratuita, uma vez que
esta
se refere à isenção do pagamento das custas e das despesas processuais, não englobando a nomeação de procurador e a verba honorária. Segurança concedida.

(TJ-MT 10001540320228119005 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 23/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/05/2022)
[grifo nosso]

Desse modo, confirmo
a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses sustentadas pela apelante.

Abusividade dos juros do contrato e desconfiguração da mora

A apelante sustenta que
sua revelia
ocorreu por sua baixa instrução e falta de conhecimento jurídico, o que prejudicou sua capacidade de compreender e reagir ao processo.

No que tange aos juros contratuais,
alega que o
contrato de financiamento apresenta juros abusivos que ultrapassam significativamente a taxa média de mercado à época da contratação.

Nesse sentido, aduz que
a t
axa média de mercado (BACEN) em abril de 2021: 1,62% a.m. (21,31% a.a.).

Porém, assevera que a taxa contratual aplicada teria sido de
2,80% a.m. (39,29% a.a.).

Assim,
sustenta que os juros
contratados
foram
65% maiores na taxa mensal e 72,84% na anual
, quanto à taxa média divulgada pelo BACEN.

Assim, postula pela revisão contratual para reequilibrar as obrigações, com base nos princípios da boa-fé e equidade
, e afastar a mora.

Isso porque
, sustenta
a desconfiguração da
mora em razão dos encargos abusivos.

A
apelante assevera que foi penalizada
pela inadimplência decorrente de cláusulas abusivas
, o que
viola o princípio do equilíbrio contratual.

Assim, aduz que a busca e apreensão deve ser julgada improcedente devido à ausência de mora legítima.

Pois bem
. R
essai
das alegações e pedidos da apelante que esta pretende revisar cláusula contratual de taxa de juros mensais e anuais que deveria ter sido postulad
o
em pedido reconvencional, nos autos de origem, ou em ação
revisional
própria
.

Desse modo, a revisão dos juros bancários nestas circunstâncias, resultaria
em inovação recursal e supressão de instância,
com violação
a
o devido processo legal,
em razão da revelia decretada
e da ausência de qualquer manifestação da recorrente na origem
.

Neste sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim,
provada a ocorrência de força maior
, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).

(In
Curso de Direito Processual Civil
, vol. 1, 40ª edição, editora Forense, pág. 523)

Destaca-se que, n
o caso em exame,
não
há prova de ocorrência de força maior
que poderia afastar a supressão de instância
, tal qual prevê o
art. 1.014 do Código de Processo Civil
,
além da revisão de juros bancários não se tratar de hipótese prevista no
art. 342 do mesmo Código
,
in
verbis
:

Art. 342
. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando
:

I -
relativas
a direito ou a fato
superveniente
;

II -
competir
ao juiz conhecer delas
de ofício
;

III -
por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição
.

[...]

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação,
se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior
.

[grifo nosso]

Ademais,
verifica-se dos autos a validade da citação da ora apelante, conforme “prints” da citação, por meio do aplicativo
WhatsApp
, juntados aos autos de origem pelo Oficial de Justiça, em cujo diálogo a recorrente confirmou expressamente o recebimento do Mandado e encaminhou foto de sua carteira de habilitação, conforme solicitado (ID 248290166).

Assim, inaplicável a tese da apelante de que deixou transcorrer o prazo da contestação por sua baixa instrução, uma vez que não configura incapacidade civil ou processual, nos termos dos
arts
. 3º e 4º do Código Civil e art. 71 do Código de Processo Civil
.

Assim, válida a declaração da revelia da ora recorrente.

Assevera-se que suposta abusividade d
a taxa de juros remuneratórios não constitui sequer matéria de ordem públic
a
passível de ser apreciada de ofício, nos termos da
Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
.

[grifo nosso]

A corroborar os entendimentos acima, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
DECRETO-LEI N. 911/1969.
DECRETAÇÃO DA REVELIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS
. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. REQUISITO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CONHECIMENTO DA MATÉRIA EMBORA DECRETADA A REVELIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR NO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO QUE RETORNOU PELO MOTIVO "MUDOU-SE". VALIDADE DO ATO. ENUNCIADO XIII DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO COMERCIAL. MORA COMPROVADA. AVENTADA NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL, NO CASO CONCRETO, POR SE TRATAR DE DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE. INAPLICABILIDADE DA CIRCULAR N. 97/2018 (ANTIGA CIRCULAR N. 192/2014, CGJ) DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA. RECURSO NÃO ACOLHIDO NO TEMA.
ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ENCARGOS BANCÁRIOS ABUSIVOS. PRETENSÃO DE REVISIONAL. MATÉRIA NÃO CONHECIDA NESTA INSTÂNCIA. REVELIA DECRETADA. MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ART. 342 DO CPC. RECLAMO NÃO CONHECIDO NO PONTO
. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5011813-30.2020.8.24.0054, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Soraya Nunes Lins, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 02-03-2023).

(TJ-SC - Apelação: 5011813-30.2020.8.24.0054, Relator: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 02/03/2023, Quinta Câmara de Direito Comercial)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. DECRETO-LEI 911/69. MORA. RESTITUIÇÃO DO BEM AO FIDUCIÁRIO. INADIMPLEMENTO.
REVELIA. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL
. 1.
Não se conhece do recurso no ponto que veicula alegação de caráter fático não apresentada ao juízo de primeiro grau, em virtude de inovação recursal e supressão de instância
.
2. Havendo
a
revelia, e não constando no processo prova de purgação da mora, deve ser mantida a sentença que reconheceu a existência do negócio jurídico e a mora do devedor. 3. Apelo não provido.

(TJ-DF 07035256620228070014 1652143, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 09/12/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/12/2022)

APELAÇÃO CIVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE COBRANÇA. - NULIDADE DE SENTENÇA. Afastada a alegação de nulidade de sentença, haja vista que a decisão foi devidamente motivada, atendendo ao disposto nos artigos 93, IX, da Constituição Federal, e 489, § 1º, do
CPC.-

DECRETAÇÃO DA REVELIA.
A contestação foi oferecida de forma intempestiva, porquanto protocolada após o término do prazo de 15 (quinze) dias contados da audiência de conciliação
( CPC
, art. 335, I), de forma que correta a decretação da revelia,
o que impede o conhecimento do pedido revisional formulado agora no apelo, sob pena de supressão de instância e por configurar inovação recursal
. Ademais, descabida a alegação de ausência de juntada de instrumento contratual com a assinatura das partes, haja vista que contratos de cartão de crédito, que são tipicamente de adesão, prescindem de assinatura do aderente para sua celebração, na medida em que o ingresso ao sistema
formaliza-se
no momento do desbloqueio ou quando efetuada a primeira compra pelo titular/adicionais com o cartão. - PROVA PERICIAL. Desnecessária a realização de perícia, pois a matéria fática alegada na inicial restou confirmada pelos efeitos da revelia, sendo certo, ademais, que interpretação de cláusulas contratuais é matéria unicamente de direito e as questões fáticas estão devidamente esclarecidas nos autos por documentos. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70083659623 RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 22/04/2020, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2020)

Desse modo,
o
pedido de reforma da sentença
para revisão da
s taxas de juros remuneratórios mensais e anuais e consequente
afastamento da mora
não deve
ser conhecido
.

Da necessária vedação de venda e remoção do veículo para outra cidade

A apelante
sustenta que
é sabido que
a
venda do bem só pode ocorrer após expirado o prazo de purgação da mora,
em que tenha ocorrido
o pagamento integral da dívida.

Porém, a
duz que a
interpretação sistemática das normas exige que o juiz exerça seu poder geral de cautela para proibir a alienação ou remoção do veículo enquanto o processo estiver em curso.

Alega que, com fulcro n
a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
deve ser aplicado o art. 297 do Código de Processo Civil para que se determine a obrigação de não fazer à apelada, proibindo-a de
remover o veículo do Município de Cuiabá
e
de alienar o bem a qualquer título enquanto não julgado definitivamente este pedido.

Pois bem
.
Não assiste razão à recorrente.

Ressai da peça recursal que o recorrente
não comprovou a urgência ou evidência em seu favor, nos termos do art. 294 do Código de Processo Civil, ou
os requisitos cumulativos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado ú
til ao processo
para a concessão da tutela de urgência postulada.

Destaca-se, também, que
a apelante não apresentou qualquer proposta de purgação da mora
.

Ademais, ressalta-se que a possibilidade de
remoção e alienação o veículo decorre da
observância do prazo de cinco dias contados após a citação
,
que restou efetivada nos autos,
com fulcro no
art. 3º, §1º, do Decreto-Lei 911/69
,
in
verbis
:

Art. 3
º
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

[...]

§ 1
º

Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições
competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária
.

[...] [grifo nosso]

Desse modo,
permite-se ao credor fiduciário a remoção do veículo apreendido e, inclusive,
a
alienação,
após 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar de busca e apreensão
, visto que consolidada a propriedade em seu nome, caso não haja purgação da mora naquele prazo.

A corroborar o entendimento, cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – CONCESSÃO DE LIMINAR – PEDIDO DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESTE PONTO -
IMPEDIMENTO DE REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO – DESCABIMENTO - DECISÃO EM DISSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ, DESTA CORTE E DE OUTROS TRIBUNAIS - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE APÓS DECORRIDO O PRAZO DE CINCO DIAS DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR - INTELIGÊNCIA DO § 1º, DO ARTIGO 3º, DO DEC-LEI 911/69
- REFORMA PARCIAL DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – UNANIMIDADE. (Agravo de Instrumento nº 201800727398 nº único0008609-72.2018.8.25.0000 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 11/02/2019)

(TJ-SE - AI: 00086097220188250000, Relator: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 11/02/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)
[grifo nosso]

Diante do exposto, conheço
parcialmente
do recurso
apenas
quanto ao
pedido de vedação de venda e remoção do veículo para outra cidade
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença
objurgada.

No que tange à verba honorária referente à causa principal, com fulcro no art. 85, §

11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios,
originariamente fixados em 1
0
% em desfavor d
a
apelante, para 1
2
% sobre o valor
atualizado da causa
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024